Tribunal: TJES
Processo: 0001874-74.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001874-74.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO HENRIQUE DE ALMEIDA CALHEIROS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001874-74.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO HENRIQUE DE ALMEIDA CALHEIROS

Advogado do(a) RECORRIDO: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 – Necessária a decretação da segregação cautelar, diante da gravidade da conduta em concreto e do risco de reiteração delitiva. 2 – Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001874-74.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO HENRIQUE DE ALMEIDA CALHEIROS

Advogado do(a) RECORRIDO: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão que revogou a prisão preventiva do réu Diego Henrique de Almeida Calheiros, nos autos da ação penal nº 0000169-41.2023.8.08.0047.

Em suas razões, o "Parquet" pugna pela reforma da decisão, a fim de determinar o recolhimento do réu em unidade prisional, ao argumento de que os requisitos para a segregação cautelar encontram-se presentes.

Relata a denúncia:

“Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 14 de janeiro de 2023, na residência situada na Rua Copa 70, n° 477, bairro Santo Antônio, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado DIEGO HENRIQUE DE ALMEIDA CALHEIROS, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra a sua ex-companheira e vítima, Gislaine Pereira da Conceição, bem como privou a liberdade dela, mediante cárcere privado.

Demais disso, no dia 19 de janeiro de 2023, o denunciado, por motivação de gênero prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira e vítima, Gislaine Pereira da Conceição, conforme testificado no boletim de ocorrência de fls. 07/10.

Narram às peças informativas que, em relação ao primeiro fato - ocorrido no dia 14 de janeiro de 2023, nesta cidade -, a vítima pediu a separação, porém o denunciado a impediu de sair do imóvel.

Ato contínuo, a vítima tentou abrir o portão para fugir, mas ele praticou vias de fato contra ela, segurando-a por trás. Além disso, ele tampou a boca dela para não gritar, bem como a arrastou até o quarto, jogando-a em cima da cama, dizendo: - "eu vou te matar se você continuar gritando e se a Polícia aparecer".

Como se não bastasse, o denunciado manteve a vítima presa na moradia de 02h00min da manhã até às 16h00min, não permitindo que ela saísse da residência, privando-a de sua liberdade. Ocorre que, em determinado momento, ela começou a passar mal, pois está grávida de 05 (cinco) meses. Em razão disso, o denunciado saiu para comprar medicamento, ocasião em que Gislane conseguiu fugir para a casa de sua genitora, onde passou o final de semana.

Além disso, infere-se do inquérito policial que, no tocante ao outro delito - ocorrido no dia 19 de janeiro de 2023 -, o denunciado alterou-se com a vítima, após ela perguntar onde ele teria ido. Assim, durante o desentendimento, ela tentou sair de casa e ao chegar no portão, ele segurou fortemente a vítima pela barriga, bem como a arrastou para dentro de casa, ocasionando lesões.

Nesse interim, o denunciado permitiu que a vítima saísse para comprar remédio, oportunidade em que ela visualizou uma viatura da Policia Militar passando no logradouro, tendo solicitado ajuda.

Diante do ocorrido, o denunciado foi conduzido para o Departamento de Polícia Judiciária para adoção das medidas legais e cabíveis e a vítima foi encaminhada para o Hospital, pois estava sentindo dor no lado direito da barriga.

Ressalta-se que, apesar de ter sido ameaçada de morte, a vitima não desejou representar criminalmente em face do denunciado, conforme termo juntado às fis. 59.

Destaca-se que, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, estando ela grávida de 05 (cinco) meses.”.

No que se refere ao pleito ministerial, entendo que deve ser acolhido.

Após analisar os autos, vejo que ao proferir a decisão o Magistrado
a quo
assim se manifestou:

“1) Compulsando os autos, denoto que resta pendente de análise o requerimento de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa à f. 122.

Denoto que já houve as oitivas de todas as testemunhas, restando pendente para o término da instrução processual somente a realização do interrogatório, sendo que o ato não se realizou na última audiência em razão da SEJUS não ter apresentado o acusado para participar da audiência por videoconferência. Ademais, o acusado encontra-se preso preventivamente nos presentes autos por quase 01 ano, sendo que os crimes imputados na denúncia possuem pena privativa de liberdade máxima de 04 anos, ou seja, mostra-se mais proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante os argumentos acima expostos, ante a natureza dos crimes imputados, considerando-se que a prisão preventiva é medida de exceção, considerando-se que o acusado encontra-se preso preventivamente por quase 01 ano e ante os argumentos da defesa à fl. 122, REVOGO a prisão preventiva di acusado DIEGO HENRIQUE DE ALMEIDA CHAVES, substituindo-a pelas medidas cautelares do art.319, incisos Ill (proibição de contato com a vitima), IV e V/CPP.

Expeça-se Imediatamente Alvará de Soltura em favor do acusado DIEGO HENRIQUE DE ALMEIDA CHAVES, devendo o Cartório proceder à imediata baixa do mandado de prisão do acusado, decorrente exclusivamente deste autos, junto ao BNMP;

2) DESIGNO audiência em continuação exclusivamente para a realização do interrogatório para o dia 16/04/2025, às 16hs, na sala de audiências desta Vara;

3) Intime-se o Ministério Público, intime-se a defesa e intime-se o acusado;

4) Diligencie-se com urgência, por tratar-se de processo com acusado preso.”

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que são graves os fatos que recaem sobre o recorrido.

De acordo com os termos da denúncia, a vítima, grávida, foi supostamente mantida em cárcere privado.

Vale ressaltar, que tramita em desfavor do paciente outro procedimento que versa sobre violência doméstica em face de mulher, além de ter sido condenado pela prática de estupro de vulnerável, sendo, portanto, necessária a decretação da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública e cessação da reiteração delitiva.

Somado a isso, diante dos elementos constantes dos autos, a prova da materialidade delitiva, bem como indícios de autoria encontram-se demonstrados.

Mediante tais fundamentos, dou provimento ao recurso para decretar a segregação cautelar do Diego Henrique de Almeida Calheiros.

Recomende-se a celeridade na tramitação da ação penal, readequando a audiência de instrução e julgamento em continuação que foi designada.

Expeça-se o competente mandado de prisão, devendo constar como data limite para cumprimento o dia 15/02/2031.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.